Tribunal: TJMT
Processo: 1008717-06.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008717-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Conselhos tutelares]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), FELIPE DE ALMEIDA - CPF: 735.208.021-04 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), RICARDO ADER MIRANDA DE MORAES - CPF: 013.923.561-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR – COMPETÊNCIA – JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – ARTIGO 148, IV, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – RECURSO PROVIDO.

Compete ao Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude processar e julgar ação civil pública voltada ao processo de escolha de membros do Conselho Tutelar (art. 148, IV, da Lei n. 8.069/90).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0004751-46.2020.811.0002, proposta em desfavor de
FELIPE DE ALMEIDA
e
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, declinou da competência para processar e julgar a ação, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca
.

Nas razões recursais o agravante defende que a competência para processar e julgar a ação é do Juízo Especializado da Vara da Infância e da Juventude de Várzea Grande/MT, tendo em vista que se trata de ação fundada “
em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209
” (art. 148, inc. IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo para determinar que o feito continue tramitando perante a Vara Especializada da Infância e Juventude e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão recorrida (id. 40034969).

Efeito ativo concedido (id. 40340997).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 67856973).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 74386495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0004751-46.2020.811.0002, proposta em desfavor de
FELIPE DE ALMEIDA
e
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, declinou da competência para processar e julgar a ação, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca
.

A agravante defende, em síntese, que por tratar de interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, a Ação Civil Pública n. 0004751-46.2020.811.0002 deverá ser processada e julgada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT.

Quando da apreciação do pedido de concessão de efeito ativo, manifestei-me pela plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante, uma vez que a demanda questiona o processo de escolha de Conselheiro Tutelar, situação totalmente ligada aos interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente (id. 40340997).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o entendimento adotado naquela oportunidade deve ser mantido.

Isso porque, nos termos do art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, compete à Justiça da Infância e da Juventude conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente,
in verbis
:

“
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

[...]

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209
”.

Na mesma esteira, o art. 209 do ECA estabelece que:

“
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores
”.

Em caso análogo, outrossim, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CASSAÇÃO DE MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR — COMPETÊNCIA — JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE — ARTIGO 148, IV, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE — OBSERVÂNCIA.

Compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude, processar e julgar a presente ação civil pública, cuja questão versa sobre eleição de membros do Conselho Tutelar do Município de Várzea Grande, nos termos do artigo 148, IV, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Conflito julgado procedente.

(N.U 1010795-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021).

Sendo assim, escorreita a distribuição da Ação Civil Pública n. 0004751-46.2020.811.0002 à Vara Especializada da Infância e Juventude, por ser o juízo competente para processá-la e julgá-la, nos termos do artigo 148, IV, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Com tais considerações,
dou provimento
ao agravo de instrumento interposto, para reconhecer a competência da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar a Ação Civil Pública n. 0004751-46.2020.811.0002, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021